Tribunal: TJSP
Processo: 0038905-84.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000707857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0038905-84.2017.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é peticionário LUIZ
FLAVIO BANDEIRA FOLTRAM.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e JULGARAM
IMPROCEDENTE a presente revisão criminal interposta por LUIZ FLÁVIO
BANDEIRA FOLTRAM, mantendo-se o v. acórdão proferido como posto. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA,
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO
COGAN, ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0038905-84.2017.8.26.0000 -Voto no 12995
2
Revisão Criminal no 0038905-84.2017.8.26.0000
Peticionário: Luiz Flavio Bandeira Foltram
Corréus: Jeffefson Henrique Barbosa da Silva, Rodolfo Fernandes e Eric Denis da
Silva
Comarca: Sorocaba
Voto no 12995
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no
11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas.
Pena que não comporta reparo. Impossibilidade de aplicação
do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas.
Regime fechado de rigor. Sem possibilidade de substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Revisão
criminal improcedente.
Trata-se de revisão criminal (fls. 12/16) interposta em face de
Acórdão (fls. 659/672 do apenso), alcançado pelo trânsito em julgado, proferido pela
16a Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal que, em sede de apelação,
negou provimento ao recurso de LUIZ FLÁVIO BANDEIRA FOLTRAM, mantendo
sua condenação em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado,
além de pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do
crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e de 01 (um) ano de detenção, em regime
aberto, pelo delito do artigo 12, da Lei no 10.826/03.
Insatisfeito, o requerente pleiteia a aplicação do redutor do
artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela improcedência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0038905-84.2017.8.26.0000 -Voto no 12995
3
da revisão criminal (fls. 19/23).
É o relatório.
Consta da exordial acusatória que no dia 20 de maio de 2014,
por volta das 11h30m, na Rua Manoel Peres, no 280, Sorocaba, JEFFERSON
HENRIQUE BARBOSA DA SILVA e RODOLFO FERNANDES tinham em
depósito e guardavam, para fins de entrega a terceiros, 142 (cento e quarenta e duas)
porções de cocaína, pesando 41,33 gramas; 16 (dezesseis) porções de maconha, com
peso de 1.130,24g e meio tijolo de maconha, com peso de 25.585,87g, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta dos autos, ainda, que, na mesma data, na Rua Juarez
Ferreira, no 1148, em Sorocaba, ERIC DENIS DA SILVA e indivíduo não
identificado, tinham em depósito e guardavam, para fins de entrega a terceiros, 839
(oitocentos e trinta e nove) porções de maconha, pesando 1.130,24g; 18 (dezoito) tijolos
de maconha, com peso de 25.585,87g; 17 (dezessete) tijolos de maconha, com mesmo
peso do que os anteriores e 01 (uma) porção a granel de maconha, com peso de
1.130,24g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta dos autos, também, que na mesma data, na Rua Nei
Carlos Simi, em Sorocaba, RODOLFO FERNANDES tinha em depósito e guardava,
para fins de entrega a terceiros, 02 (dois) meios tijolos de maconha (25.585,87g) e 84
(oitenta e quatro) porções de maconha (1.130,24g), embaladas em plástico transparente,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta dos autos que, na mesma data, na Rua Gino Estevan
Ferreira, no 207, em Sorocaba, LUIZ FLÁVIO BANDEIRA FOLTRAN tinha em
depósito e guardava, para fins de entrega a terceiros, 563 (quinhentas e sessenta e três)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0038905-84.2017.8.26.0000 -Voto no 12995
4
porções de crack, com peso de 373,24g e 02 (dois) tijolos de maconha (25.585,87g),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta também que na Rua Gino Estevan Ferreira, no 207,
Sorocaba, LUIZ FLÁVIO BANDEIRA FOLTRAN possuía 18 (dezoito) cartuchos
íntegros, calibre .38, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, no interior de sua residência.
Ao que se apurou, os acusados praticavam tráfico de drogas,
sendo que a residência de LUIZ FLÁVIO BANDEIRA FOLTRAN servia como
ponto de distribuição de entorpecentes.
Assim, policiais se dirigiram ao local e LUIZ FLÁVIO
BANDEIRA FOLTRAN permitiu a entrada e revista do imóvel, onde foram
encontradas 563 (quinhentos e sessenta e três) porções de crack e 02 (dois) tijolos de
maconha, bem como os 18 (dezoito) cartuchos calibre .38, seis capuzes tipo touca
“ninja”, dois coletes balísticos e uma balança de precisão (fls. 01-d/07-d).
Antes de qualquer enfoque, cumpre ressaltar que o escopo da
revisão criminal é o reexame de sentença condenatória ou decisão condenatória
proferida por tribunal, cujo trânsito em julgado tenha se verificado. Assim, por meio
desta ação autônoma de impugnação, excepciona-se a coisa julgada, o que pode
implicar na alteração da classificação da infração, absolvição do réu, modificação da
pena ou anulação do processo.
Nos termos do art. 621, do CPP, a revisão criminal é cabível nos
seguintes casos:
I - quando a sentença condenatória for

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0038905-84.2017.8.26.0000 -Voto no 12995
5
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos
autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar
em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância
que determine ou autorize diminuição especial da pena.
O seu pressuposto lógico de cabimento é a ocorrência do
trânsito em julgado, salientando-se, por oportuno, que não se trata de uma via ampla,
pois presentes os requisitos específicos de admissibilidade. Não se trata, destarte, de
nova ação.
Tecidas tais considerações, cumpre salientar que, a rigor, atendo-
se ao texto do Diploma Processual, seria o caso de não se conhecer do recurso.
Todavia, em respeito à jurisprudência deste E. Tribunal, pautada
no amplo exercício do direito de defesa, (v. RC no 0034109-55.2014.8.26.0000, Rel.
Des. Encinas Manfré, j. 8.1.2016), conhece-se do pleito revisional.
A autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas
restaram comprovadas e foram devidamente tratadas no v. acórdão de fls. 659/672 do
apenso e na r. sentença de fls. 411/426, sendo que não foram objeto da presente revisão
criminal.
A d. defesa apenas se insurgiu quanto à dosimetria da pena,
requerendo a aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas, além da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0038905-84.2017.8.26.0000 -Voto no 12995
6
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
A pena-base foi fixada acima do piso legal em razão da grande
quantidade de entorpecentes apreendidos (563 porções de crack e 02 tijolos de
maconha, com peso de 25.585,87g), bem como de sua variedade e potencialidade lesiva,
alcançando 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão
espontânea, a reprimenda foi reduzida em 1/6, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Não foi aplicado o redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas,
devido, justamente, à quantidade e variedade de drogas apreendidas, e, ainda, por
considerar que o recorrente se dedicava à atividade criminosa de tráfico de drogas.
Cumpre observar que tal causa de diminuição de pena não foi
instituída pelo legislador para atuar com automaticidade, senão com o escopo de
disponibilizar ao julgador espectro mais amplo de opções no momento de individualizar
as penas correspondentes ao delito, considerando especialmente as circunstâncias
previstas no art. 42 da Lei Antidrogas, sendo natural que o redutor previsto no § 4o do
aludido art. 33 fique reservado a situações de menor ofensividade, como são aquelas em
que se verifica que o agente comercializa ou é apreendido com pequena quantidade,
atuando de modo pouco marcante na emancipação da toxicomania.
Neste sentido:
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS

ABSOLVIÇÃO
INVIABILIDADE - Prova idônea e
suficiente à condenação. Tráfico de drogas devidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0038905-84.2017.8.26.0000 -Voto no 12995
7
evidenciado pela ampla prova produzida sob o pálio do
contraditório e ampla defesa. Pena-base fixada no mínimo
legal. Aplicação do redutor previsto no parágrafo 4o, da Lei
Especial
IMPOSSIBILIDADE - Grande quantidade de
entorpecente e dedicação criminosa evidenciada. Manutenção
do regime inicial fechado. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Criminal 0001562-83.2017.8.26.0540; Relator
(a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Santo André - 3a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 19/03/2019).
Inviável que o regime prisional inicial seja diverso do fechado,
em razão da existência de expressa proibição legal (art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90),
vedação esta que não se mostra maculada de inconstitucionalidade, considerando que a
CF preconizou tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos ou a eles equiparados
(art. 5o, XLIII).
E tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida
político-criminal, que visa a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais,
relacionados ao combate à traficância, os quais o País é signatário.
Ademais, é certo que a traficância ilícita fomenta a prática de
outros delitos, o que faz com que a conduta do réu mereça maior reprovabilidade por
parte do Estado. Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se mostra
apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações
delituosas, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ante ao quantum de pena aplicado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0038905-84.2017.8.26.0000 -Voto no 12995
8
Ante
o
exposto,
CONHECE-SE
e
JULGA-SE
IMPROCEDENTE a presente revisão criminal interposta por LUIZ FLÁVIO
BANDEIRA FOLTRAM, mantendo-se o v. acórdão proferido como posto.
Reinaldo Cintra
Relator